Tribunal: TJDFT
Processo: 0760748-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PESSOA IDOSA. SERVIDOR PÚBLICO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora reconhecendo o direito dela à incorporação de parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde à base de cálculo para conversão das licenças-prêmio por assiduidade em pecúnia e condenando o requerido ao pagamento de R$ 34.445,88 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

2. O recorrente defende a tese de que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde têm natureza indenizatória e o abono de permanência natureza transitória, de modo que não se incorporam à remuneração. Impugna os juros e a correção monetária fixados na sentença buscando sua reforma. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no EJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min.remuneração do servidor âmbito do STJ Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

4. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Desse modo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas.

5. Em relação ao quantum indenizatório, ante a ausência de impugnação específica acerca dos cálculos apresentados na inicial, correta a sentença quanto ao pagamento, pelo requerido, de R$ 34.445,88 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.

6. Correção monetária e juros. Conforme decidido definitivamente pelo STF em 03.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no RE 870.947, o índice de correção monetária a ser aplicado para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública é o IPCA-E e os juros de mora são aqueles que remuneram os depósitos em conta poupança, não havendo o que ser modificado na sentença.

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.